Tribunal: STF
Processo: Rcl 48707
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, CPC. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSEGURANÇA JURÍDICA QUANTO AO RECURSO A SER INTERPOSTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. MATÉRIA CORRESPONDENTE AO TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Venceslau/SP no Processo nº 1001587-75.2019.8.26.0357, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata manejado recurso extraordinário no qual veiculada afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal, em ação declaratória em que discutida a legalidade do ato de cancelamento de registro de diploma de ensino superior por determinação do Ministério da Educação – MEC.



    Consoante anota, o Presidente da Turma Recursal, sem indicar o dispositivo em que baseada a decisão, entendeu não infirmadas as conclusões do acórdão e negou seguimento ao recurso extraordinário, “em nítido julgamento de mérito”. 



    Manejados embargos declaratórios, afirma que o Juízo reclamado, ao apreciá-los, assentou expressamente que “o Recurso Extraordinário foi negado com base no “art. 1.030, I, (a) do CPC”, que versa acerca da ausência de repercussão geral, razão pela qual interpôs agravo interno, com fulcro no artigo 1.030, § 2° do CPC, no lugar do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. 



    Reporta que, não conhecido o agravo interno, foram opostos embargos de declaração, estes acolhidos para determinar o regular processamento do recurso, ao qual, posteriormente, negado provimento sob a justificativa de que não estão presentes os pressupostos autorizadores do Recurso Extraordinário.



    Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte, uma vez que o recurso extraordinário foi, de forma arbitrária e equivocada, trancado pela corte de origem. 



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes inúmeros agravos em recurso extraordinário, nos quais a reclamante figurou como parte, para declarar a competência da justiça federal para o julgamento de demandas semelhantes a dos autos. Menciona, nesse sentido, os ARE’s 1.317.342/SP, 1.269.286/SP, 1.265.917 e 1.265.873. 



    Acrescenta que, em 25.6.2021, este STF, ao apreciar o Tema 1154, em recurso extraordinário por ela manejado, decidiu que “nas causas em que houve discussões de diplomas de ensinos superiores a competência será da justiça federal”.



    Defende que a questão constitucional é extremamente relevante do ponto de vista jurídico, uma vez que diz respeito à fixação de competência da Justiça Federal, ou seja, a devida interpretação do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal da República, não sendo o caso de simplória e inócua peleja entre “particulares”, mas sim relevante matéria pública. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que o recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte.



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    4. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte para julgamento de recurso extraordinário em que suscitada a existência de afronta ao art. 109, I, da Constituição. 



    4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico não admitido o recurso extraordinário manejado pela reclamante, ao fundamento de que os argumentos expendidos não seriam suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e de que não evidenciado o maltrato à norma constitucional enunciada. Reproduzo o teor da referida decisão: 



    “Trata-se de recurso extraordinário, fundado no artigo 102, inciso III, alíena "a", da Constituição da República, sob alegação de violação a dispositivos constitucionais. Em preliminar, o recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, do CPC, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Com efeito, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” 



    5. Na sequência, manejados embargos de declaração. Ao rejeitá-los, o Juízo reclamado afirmou tratar-se de “Embargos de Declaração opostos tempestivamente contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário conforme disposto no art. 1.030, I, (a). do CPC” e assentou, ademais, que “o recurso cabível contra decisão que não admite o recurso extraordinário quando for com base no inciso I do artigo 1.030 do CPC é o agravo interno e no inciso V do art. 1030 é o agravo em recurso especial”. Confira-se:



    “(...) Trata-se de Embargos de Declaração opostos tempestivamente contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário conforme disposto no art. 1.030, I, (a). do CPC. Em que pese às alegações do recorrente-embargante, os embargos são incabíveis, conforme já decidido pelo próprio STF:. 1ª Turma. ARE 688776 ED/RS e ARE 685997 ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgados em 28/11/2017 (Info 886). EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. No caso, o recurso cabível contra decisão que não admite o recurso extraordinário quando for com base no inciso I do artigo 1.030 do CPC é o agravo interno e no inciso V do art. 1030 é o agravo em recurso especial. Assim, rejeito os embargos de declaração, por serem manifestamente incabíveis. ” (Doc. 15) 



    6. Manejado agravo interno, a 1ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Venceslau – SP não o conheceu, sob o fundamento de que cabível, na hipótese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. 



    7. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para determinar o processamento do agravo interno, conforme decisão assim fundamentada:



    Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 1566/1571, tirado pela recorrente Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra decisão de fls. 1564. 



    Conheço dos embargos de declaração interpostos por, porquanto tempestivo, e lhes DOU PROVIMENTO, o que faço para determinar o processamento do agravo interno, intimando-se a agravada Eliane leite Perez para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 1021, § 2º do CPC, ficando mantida , no mais, a decisão de fls. 1564. Com ou sem manifestação, distribua-se os autos livremente entre os integrantes das Turmas julgadoras deste Colégio Recursal, nos termos da Resolução 754/2016 (DJe de 05/10/2016), observados os impedimentos ditados pelo art. 44, II, do CPC. Int.



    8. Na sequência, a 1ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau negou provimento ao agravo interno, ao fundamento de que “não estão presentes os pressupostos autorizadores do Recurso Extraordinário”. Confira-se o inteiro teor da decisão:



    “Trata-se de agravo contra decisão da Presidência do Colégio Recursal, que não recebeu recurso extraordinário. 



    De fato não estão presentes os pressupostos autorizadores do Recurso Extraordinário. Não há, por exemplo, demonstração de repercussão regal. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso.” 



    9. Por fim, novamente opostos embargos de declaração, o Juízo reclamado assentou que “não se discute nos autos o tema versado na apontada Repercussão Geral, que diz respeito à expedição de diploma, e não restabelecimento da validade do registro”.



    10. Conforme acima explicitado, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, não aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Realizou, a rigor, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário previsto no art. 1.030, V, do CPC, decisão contra a qual cabível agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.



    11. Nada obstante, no julgamento de embargos de declaração, o Juízo reclamado afirmou expressamente que o recurso extraordinário foi inadmitido com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, com base na sistemática da repercussão geral, fundamento que, por sua vez, autoriza o cabimento do agravo interno, conforme disposição do art. 1.030, §2º, do CPC.



    12. Nesse contexto, apesar de não ter sido interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, entendo usurpada a competência desta Suprema Corte, pois a dubiedade na fundamentação da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal reclamado, além de gerar insegurança jurídica, pode induzir a parte em erro quanto à modalidade recursal pertinente para desafiá-la, de modo a inviabilizar o acesso a esta Suprema Corte.



    13.  Anoto, ademais, que a controvérsia dos autos subjacentes é idêntica à versada no RE 1.304.964, representativo do Tema 1154 da repercussão geral. Com efeito, ao apreciar o referido paradigma, esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação em que discutida a validade do registro de diploma de curso de nível superior cancelada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, ora reclamante. Confira-se a ementa do referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    15. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao Tema 1.154 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora